Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. REPROVABILIDADE EXACERBADA DA CONDUTA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. 2a FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 possui como sujeitos passivos o Estado e a mulher, tendo em vista que, ao descumprir medidas protetivas de urgência, o réu atenta contra a integridade física e/ou psíquica desta e, principalmente, contra a Administração da Justiça. Por essa razão, inaplicáveis os institutos da Lei n. 9.099/95, conforme disposição do art. 41 da Lei Maria da Penha e consoante entendimento do STJ e do STF.
2. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
3. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica contra a mulher, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
4. Malgrado tivesse ciência inequívoca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o acusado desobedeceu-lhes, mormente porque foi à residência da vítima, sem sua autorização. Com efeito, a conduta do acusado demonstra manifesto desrespeito à ordem judicial exarada, motivo pelo qual a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas é medida que se impõe.
5. A culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente quando extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal. No caso, não se identifica uma maior reprovabilidade no comportamento do acusado, sobretudo porque não existem outros elementos concretos que indiquem que a conduta praticada contra a vítima mereça maior censura.
6. Procede-se à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, f do CP, pois são circunstâncias igualmente preponderantes e inexiste, em tal hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.